Tribunal: STF
Processo: HC 247416
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RE no agravo em RHC nº 195.339/DF, Relator o Ministro Og Fernandes.(edoc. 40, p.32)



    Narram os autos que o pacientes são investigados no inquérito policial por meio do qual se apura a suposta prática do crime do art. 2º, caput (integrar organização criminosa), da Lei n.º 12.850/13.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, constrangimento ilegal aduzindo que 



    “Durante a investigação, apenas a vítima foi ouvida, e os pacientes não tiveram a oportunidade de prestar depoimento ou apresentar sua defesa, contrariando o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.”



    Ao final, requer-se:



    “1. A concessão de medida liminar com efeito suspensivo imediato para suspender o andamento de todos os procedimentos investigativos e processuais envolvendo os pacientes, até o julgamento final deste Habeas Corpus. 



    2. O reconhecimento da repercussão geral da matéria, diante da relevância nacional do tema, com a consequente uniformização do entendimento sobre a necessidade do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial. 



    3. Ao final, que o Habeas Corpus seja concedido, com a consequente anulação do inquérito policial e todos os atos subsequentes, por violação aos direitos constitucionais dos pacientes, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ. 



1. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, consoante o art. 3º do Código de Processo Penal, deve a parte agravante, na petição do agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido. 



2. No caso, as partes insurgentes não combateram a aplicação do Tema n. 660 do STF. 



3. Incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). 



4. Agravo regimental não conhecido”(edoc. 40, p.32)



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente